Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-33.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10297 - Teto Salarial
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800933-33.2021.8.14.0035

APELANTE: REINALDO LOPES DA SILVA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do exequente para anular sentença que extinguiu a execução por ausência de título executivo líquido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de possibilitar a correção da petição inicial, nos termos do art. 801 do CPC.

2. O agravante pretende a reforma da decisão para restabelecer a sentença de primeiro grau e obstar o prosseguimento da execução ajuizada por servidor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença que extingue a execução por ausência de título executivo líquido sem oportunizar à parte exequente a emenda da petição inicial, conforme previsto no art. 801 do CPC, à luz dos princípios do contraditório, da cooperação e da vedação à decisão surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 801 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte exequente a correção de eventual irregularidade da petição inicial antes da extinção do feito.

5. A extinção da execução sem prévia intimação para emenda configura afronta aos arts. 9º e 10 do CPC, que consagram os princípios do contraditório, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa.
6. O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, não trazendo fundamentos novos aptos a justificar sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:1. É nula a sentença que extingue a execução por ausência de título executivo líquido sem oportunizar à parte exequente a emenda da petição inicial, nos termos do art. 801 do CPC. 2. A reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática não autoriza a reforma em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 9º, 10, 81, 801 e 1.021; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, REsp nº 0800840-70.2021.8.14.0035, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que conheceu do recurso de apelação interposto por
REINALDO LOPES DA SILVA FILHO
e deu-lhe provimento para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que fosse oportunizada à parte autora a correção da petição inicial, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil id 18760665.

Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a possibilidade de revisão da decisão monocrática pelo órgão colegiado, com fundamento no art. 1.021 do CPC.

Alega que o acordo firmado entre a Administração Municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos seria ilegal, por ausência de autorização legislativa, em afronta aos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público.

Aduz, ainda, a inexistência de diferença salarial a ser paga ao servidor, ao argumento de que, segundo precedentes do STF, as gratificações percebidas pelos professores integrariam o vencimento base, fazendo com que a remuneração percebida já ultrapassasse o piso salarial do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Certificou-se nos autos que
foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno
id 20122443, nas quais pugnam pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, além de afirmar que o recurso interposto pelo Município limita-se a reproduzir argumentos anteriormente deduzidos, sem enfrentar especificamente os fundamentos do decisum recorrido.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

No mérito, verifica-se que o inconformismo do agravante dirige-se contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, anulando a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e determinando o retorno dos autos à origem para que fosse oportunizada à parte exequente a correção da petição inicial, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil.

O objetivo do agravante consiste, portanto, em reformar o
decisum
para restabelecer a sentença de primeiro grau e afastar a continuidade da execução ajuizada pelo servidor municipal.

Cumpre registrar que, a despeito da insurgência do agravante,
verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram suficientemente analisados por ocasião da prolação do decisum ora recorrido.

Com efeito, na decisão monocrática restou expressamente consignado que a sentença de primeiro grau extinguiu a execução sob o fundamento de ausência de título executivo líquido, sem oportunizar à parte exequente a correção da eventual irregularidade da petição inicial, providência expressamente prevista no art. 801 do Código de Processo Civil.

Todavia, configura evidente afronta aos princípios do contraditório, da cooperação processual e da vedação à decisão surpresa, previstos nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, razão pela qual se concluiu pela nulidade da decisão de primeiro grau e pela necessidade de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Corroborando o referido entendimento, veja-se o seguinte julgado nessa corte
:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC;

2-
Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz;

3-
Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado pela exequente; homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;

4-
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0800840-70.2021.8.14.0035 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 06/03/2023).

Diante do exposto, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante já foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos
arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/05/2026